Tribunal: TJSP
Processo: 0105054-72.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que seria omisso ao sustentar a condenação por vias de fato na prova oral e no boletim de ocorrência sem enfrentar o fato de que não haveria vestígio da agressão na perícia. Fato enquadrado como contravenção justamente por não demonstrada lesão. Agressão de vias de fato que se comprova não pelo laudo, mas sim pela prova oral e pelo registro do fato no BO. Omissão

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que seria omisso ao sustentar a condenação por vias de fato na prova oral e no boletim de ocorrência sem enfrentar o fato de que não haveria vestígio da agressão na perícia. Fato enquadrado como contravenção justamente por não demonstrada lesão. Agressão de vias de fato que se comprova não pelo laudo, mas sim pela prova oral e pelo registro do fato no BO. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE ALBERTO OLIVEIRA MACEDO, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 2657
2
Embargos de declaração: 0105054-72.2018
Embargante: JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA MACEDO.
Voto 2657-ED
Embargos de declaração. Acórdão que seria omisso ao
sustentar a condenação por vias de fato na prova oral e no
boletim de ocorrência sem enfrentar o fato de que não
haveria vestígio da agressão na perícia. Fato enquadrado
como contravenção justamente por não demonstrada lesão.
Agressão de vias de fato que se comprova não pelo laudo,
mas sim pela prova oral e pelo registro do fato no BO.
Omissão inexistente. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração para afastar omissão do v. acórdão
de fl. 690/697. Afirma-se:
“o embargante, em sede de apelação, afirmou que não houve
agressão física, ratificado posteriormente na perícia, de modo que não há de se falar
em lesão ou ofensa a integridade corporal ou saúde. Destarte, a materialidade do
suposto delito deveria estar embasada tão somente no laudo pericial, a fim de
estabelecer juridicamente um valor probatório, e não no boletim de ocorrência, dado
que a sentença foi proferida sendo observadas as provas da fase processual, preceitos,
estes, não apontados no acórdão em questão. Sendo assim, colhe-se do acórdão que
não se faz presente o confronto da aludida tese defensiva, o que fere seu julgamento,
motivo pelo qual fica demonstrada a omissão constante da decisão, o que baseia o
manifesto recurso”.
Eis o relatório.
A arguição de omissão é meramente retórica. Inexistente no
plano real. A condenação foi por vias de fato, não por lesão, esta sim demonstrável
por laudo, não somente pela prova oral.
Tanto é assim que a respeito constou no v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 2657
3
“A materialidade do crime está demonstrada no boletim de
ocorrência (fls. 04/05) e pela prova oral colhida. Tanto na fase policial, como em
juízo, a vítima confirmou que o réu segurou-a pelos braços, arremessou-a contra o
box do banheiro e, em seguida, lançou-a contra as paredes da sala, momento em que
o filho do casal, que se encontrava no local dos fatos, presenciou todo o ocorrido e
pediu para que ele interrompesse as agressões. Assim, ao contrário do alegado pela
Defesa, a palavra da vítima não restou isolada e mentirosa, pois foi corroborada pela
única testemunha presencial e filho comum do casal, Luigi Merlino Macedo, que viu
as agressões contra sua mãe, afirmando que o apelante empurrou a vítima contra o
box e a parede do banheiro, tal como descrito na denúncia”.
E mais à frente:
“Consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado a
responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”.
Quer dizer: reconhecida a agressão, a despeito de não
comprovada lesão, aplicou-se a regra correspondente, com a análise que cabia ser
feita acerca das provas.
Enfim, conheço dos embargos mas os REJEITO.
XISTO RANGEL
RELATOR